Tribunal: STF
Processo: ARE 1373847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO, DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME, DE SERVIDOR TERCEIRIZADO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA SEM CONDENAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CONTRÁRIO SENSU DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, caput, e inciso IX; 61, inciso II, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o art. 61, II, "a" da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    10. Como comprovam os documentos constantes nos autos, o Município de Fortaleza tem promovido reiteradas seleções públicas para o preenchimento de vagas de técnicos de enfermagem, conforme fazem prova os Editais de Seleções Públicas nº 12/2014, 42/2014, 33/2016 e 25/2018, estes posteriores ao concurso realizado pelas autoras. Ademais, conforme se depreende do Anexo I do Edital nº 25/2018, 33 (trinta e três) vagas para o cargo de auxiliar de saúde bucal disponibilizadas para a concorrência, no âmbito da referida seleção pública, para contratação por prazo determinado, demonstrando a preterição clara das autoras.



    11. Sobre o tema, cumpre trazer à colação precedente do egrégio TJCE, in verbis:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA CAGECE. CANDIDATA APROVADA NO CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA O MESMO CARGO. PRETERIÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM, MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    01.Havendo contratações precárias, durante a vigência do concurso, os candidatos, que até então possuíam mera expectativa, passam a ter direito subjetivo à nomeação, porque, ao contratar terceirizados para exercer atividades similares àquelas dos empregados do quadro próprio de pessoal, que foram submetidos a concurso público,a Empresa Pública sinaliza a necessidade de mão de obra e a disponibilidade de vagas para o ingresso dos candidatos aprovados.(Precedentes do STJ). 



    02. Em que pesem as alegações da Cagece/recorrente, de que a autora/agravada não logrou êxito em se classificar dentro do número de vagas previstas no edital 01/2013, é de fácil verificação que o órgão detinha pelo menos quatro vagas ociosas em seu cadastro de reservas, haja vista ter contratado quatro terceirizados para ocupar a função de Biólogo, a mesma em que prestou concurso a candidata requerente. 



    03.Ressalte-se que a agravada logrou classificar-se em 4º (quarto) lugar, sendo a segunda colocada no cadastro de reservas. 



    04.Analisando a documentação carreada, vislumbro que quatro pessoas foram contratadas para o mesmo cargo/função da autora agravada. Entretanto, dentre tais pessoas, uma, não é concursada, sendo três delas aprovadas no concurso em classificação posterior à da recorrida. Tal situação demonstra a existência de vaga, a necessidade de contratação e o impedimento da postulante de ser contratada após ter se submetido e aprovada para o cargo inerente à vaga existente. 



     (Agravo de Instrumento - 0622954-56.2017.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) JUCID PEIXOTO DO AMARAL, 3ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 03/10/2018, data da publicação: 03/10/2018)



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 837311 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 04/05/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente